Tribunal: TJBA
Processo: 8000447-51.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000447-51.2023.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ROBERTO CARLOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

EMENTA

AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA CORRENTE POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO CONSUMIDOR MESMO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ALEGAÇÃO RECURSAL DE OMISSÃO QUANTO À SOLIDARIEDADE. DESCABIMENTO EM FACE DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRA A CORRÉ. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, submetendo-se a instituição financeira bancária à responsabilidade civil objetiva por defeitos na prestação dos serviços, consoante disposições do artigo 14,
caput
e §3º, do CDC.

II - A parte Autora negou a contratação de conta bancária na cidade de Salvador/BA, afirmando residir no interior do Estado e desconhecer a origem da operação. Competia ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

III - O Apelante, contudo, mesmo instada judicialmente durante a fase instrutória, deixou de apresentar o contrato devidamente assinado, limitando-se a alegações genéricas e apresentação de cópia de documento de identidade, elementos insuficientes para afastar a alegação de fraude perpetrada por terceiros.

IV - As fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias inserem-se no risco do negócio, classificadas como fortuito interno, não caracterizando excludente de responsabilidade em benefício do fornecedor.

V - A utilização indevida dos dados do consumidor para abertura de conta corrente fraudulenta gera insegurança, angústia e perda de tempo útil, configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde da prova de abalo material ou de negativação do nome.

VI - O
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica do ofensor. Considerado, também, que o Banco mantém a resistência e se nega a desfazer o negócio jurídico mesmo após a sentença, ratificando o desgaste continuado imposto ao Autor.

VII - Revela-se totalmente infundada a alegação recursal de omissão quanto à análise de responsabilidade solidária, uma vez que a corré originária teve os pedidos julgados improcedentes, não havendo substrato fático ou jurídico para condenação conjunta.

Recurso Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000447-51.2023.8.05.0155.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA